Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005267-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 796.743.481-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (IMPETRANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (IMPETRANTE), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FUAD JARRUS FILHO - CPF: 015.835.789-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MAYCON LIMA DE QUEIROZ - CPF: 033.144.631-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 010.977.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 015.027.550-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DOS REIS SCHMITT - CPF: 052.489.211-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 877.330.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL
– PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE QUE, EM TESE, INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –

NÃO EXISTÊNCIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE –
3
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4.
PLEITO
VISANDO A
SUBMISSÃO
DO PACIENTE
AO REGIME DOMICILIAR
POR INTEGRAR GRUPO DE RISCO PARA
O COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE
ELE
NÃO ESTEJA SENDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO ADEQUADO
NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–
5.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois seu suposto envolvimento
com a organização criminosa composta por mais de oito acusados, cuja atuação se estendeu por longo período, gerando um
expressivo
prejuízo aos cofres públicos, revela a gravidade da sua conduta e justifica a sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e a ordem econômica
.

Além disso,
a
sua
prisão
provisória

se mostra necessária para o resguardo da
instrução criminal
, eis que ficou
evidenciado que
a
sua
liberdade gera um inegável risco à colheita e credibilidade das provas, consistentes precipuamente nos depoimentos testemunhais – que precisam ser íntegros, hígidos e sem qualquer manipulação
.

2
. O crime de organização c
riminosa pelo qual o
paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar
invectivada
.

3.
Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. O pleito
visando a
submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar humanitária em razão de integrar grupo de risco para o Covid-19 não merece acolhimento, tendo em vista que não há prova
nestes
autos que
ele
não está recebendo o tratamento adequado
na unidade prisional onde se encontra encarcerado
.

5
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Wesley
Chamos
de Arruda e Alexander
Capriata
em favor de
Geraldino Barbosa de Queiroz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada
no dia
24 de fevereiro de 2021, por força da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000611-89.2021.8.11.0042, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e sonegação fiscal (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, art. 299,
caput
, do Código Penal e art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90), cujo ato prisional ainda não foi cumprido.

Sustentam, os impetrantes, a ilegalidade do decreto de prisão preventiva
do paciente
, uma vez que voltada a apenas um membro da suposta organização criminosa, tornando-se, desproporcional e injusta.

Salientam, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos idôneos para decretar a
custódia

provisória
do paciente, uma vez
que
, na hipótese,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
.

Asseveram, outrossim, que o paciente é primário, tem endereço fixo e ocupação lícita, além de ser arrimo de família, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Esclarecem, também, que o
p
aciente esteve em liberdade durante toda a investiga
ção criminal, isto é, há quase
2 (dois) anos, e não colocou em risco qualquer elemento de prova, o que demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas a garantir a persecução criminal.

Aduzem, por derradeiro, que o paciente é portador de doença crônica – diabetes – e, por esse motivo, necessita do uso periódico de insulina e acompanhamento médico, de modo que sua condição se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62/CNJ, em razão da pandemia da Covid-19, entendendo, que pode ser atingido de maneira mais grave pela doença, por pertencer à grupo de risco, se acaso preso.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
82023996
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
encartado
s
no
s

ID
s

84242493
e 84242494
, no qual fez um resumo dos fatos; esclarecendo, outrossim, que
a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada, tendo individualizado a conduta do Paciente e destacado a necessidade da medida para interromper o esquema criminoso, bem como para acautelar a colheita de provas e, ainda, para impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia
; ressalta
ndo, por fim,

o signatário da peça informativa,
que o mandado de prisão expedido
em
25
de fevereiro de
2021 em desfavor do
acusado
ainda se encontrava pendente de cumprimento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer jungido no ID
84526955
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
m relação à alegada ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
s
autorizador
es
da decretação da custódia preventiva reprochada: a garantia da ordem pública

e da
ordem econômica,
tendo em vista que
ele,
supostamente
,
integra organização criminosa que se encontrava em plena atividade
e
que causou um elevado prejuízo aos cofres públicos, com a sonegação de
expressiva quantidade de tributo
s
;
bem como pela
conveniência da instrução criminal
,
eis que o
acusado
desempenhava a função central da
o
rganização
c
riminosa,
e, por isso, tinha
influência direta sobre as supostas vítimas
,

consoante pode ser constatado
deste
fragmento da referida decisão:

[...]

No que concerne a Representação do digno Representante Ministerial, conforme narrado o denunciado GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ teria promovido a abertura de 10 (dez) das 18 (dezoito) empresas envolvidas no esquema da Organização Criminosa especializada no delito de sonegação de impostos na Região da Comarca de Juína/MT.

Aduz o i. parquet que o esquema criminoso constituía na suposta criação de empresas fantasmas em nomes de terceiros, para alocação dos débitos tributários provenientes do comércio de madeiras.

Durante as investigações, apurou-se que somente
o denunciado GERALDINO teria promovido, como já dito, a abertura de 10 (dez) das 18 (dezoito) empresas envolvidas no esquema, causando um prejuízo estimado pela SEFAZ-MT de mais de oito milhões e meio de reais.

Destaca-se, ainda, que algumas pessoas que constam como proprietárias e/ou sócias das empresas fraudulentas, teriam confirmado que foram procuradas por GERALDINO que lhes propôs o pagamento de uma quantia em dinheiro ou bens para utilizar seus dados pessoais no registro dos estabelecimentos.

Pelos fundamentos acima elencados, o Representante Ministerial representou pela decretação da prisão preventiva em face do denunciado GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ.

Pois bem.

Da análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto o Representado age para promoção e em benefício da Organização Criminosa, caracterizada pela divisão de tarefas, objetivando vantagem financeira mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a 04 (quatro) anos.

Assim, de acordo com o que consta narrado,
GERALDINO seria peça fundamental de toda engrenagem criminosa, sendo, em tese, o principal falsário e gerenciador das empresas fantasmas, sendo o braço técnico da Organização Criminosa.

Ademais, o denunciado teria gerado um prejuízo direto aos cofres público, porquanto, além de criar as empresas fantasmas cooptando pessoas humildes para que emprestassem seus nomes, com a finalidade de criar e transferir as empresas, mesmo sabendo que tais atos seriam simulados para possibilitar a sonegação fiscal ou frustrar o ajuizamento de execuções fiscais.

Conforme pontuado pelo Ministério Público, através do suposto esquema, GERALDINO, juntamente com outros codenunciados, teria suprimido e/ou reduzido tributos, fraudando a fiscalização tributária, ao omitirem operação em documento tributário por meio das empresas de fachada, de modo a eximir os verdadeiros responsáveis pelo pagamento dos impostos devidos, decorrentes do registro de transações sobre bens ou serviços.

Tal conclusão se dá em face da verificação da existência de diversas empresas constituídas ou transferidas para o nome de pessoas que afirmam desconhecerem a existência das pessoas jurídicas, sendo que as pessoas jurídicas se apresentam com crédito tributário já constituído.

No mesmo sentido, destaca-se que várias supostas vítimas teriam reconhecido o denunciado GERALDINO como o
indivíduo
que lhes propôs vantagens para utilizar seus dados pessoais no registro das empresas
, vejamos:

“Que em relação à empresa S. Prazer registrada no nome do declarante, informa que cedeu seus documentos pessoais para a pessoa de “Tato Queiroz” abrir uma empresa de madeira; Que inicialmente foi procurado por uma pessoa conhecida como Mauro, filho do Zequinha, que mora na Vila Operária; Que Mauro pediu ao declarante se ele sabia de alguém que estaria disposto a ceder seus dados pessoais para abrir uma empresa em troca de R$ 6.000,00; Que o declarante informou que estava com o nome “sujo”, mas Mauro falou que não teria problemas; Que inicialmente forneceu os documentos para o Mauro e depois de ter dado entrada para abrir a empresa Mauro falou que os documentos seria para o “Tato” abrir a empresa; Que depois de dar entrada na documentação “Tato” fez contato com o declarante para regularizar a questão do certificado digital e entregou a motocicleta como forma de pagamento;” (Termos de declarações de Sebastião Prazer – fls. 123-PIC id. 47007409).

“Que há cerca de oito anos o declarante foi procurado pela pessoa conhecida como ‘Tato Queiroz’ ou ‘Tato Preto’ que ofereceu o valor de R$ 7.000,00 para abrir uma empresa no nome do declarante, além de um salário mínimo por mês;
Que
o declarante recebeu apenas o valor de R$ 7.000,00, mas não recebeu o valor mensal combinado;” (Termo de declarações de
Valey
de Souza – fls. 762-PIC).

“Que há quase dois anos a pessoa conhecida como “Tato Queiroz” pediu ao declarante para assinar alguns documentos para abrir um depósito de madeiras; Que era “Tato Queiroz” quem acompanhava o declarante até o cartório para assinar os documentos necessários para a abertura da empresa; Que não sabe qual é o nome da empresa que foi aberta no nome do declarante, sabe apenas que se tratava de um depósito de madeiras localizado no bairro industrial; Que o declarante recebeu de “Tato Queiroz” o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para assinar os documentos da empresa;” (Termos de declarações de Rogério de Jesus Andrade – fls. 768-PIC).

“Que há alguns anos atrás o declarante estava passando por dificuldades financeiras e em sua vida pessoal quando foi procurado pela pessoa de Geraldino, vulgo ‘Tato’, que lhe ofereceu o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para utilizar seus dados pessoais para abrir uma empresa;” (Termo de declarações de Eleandro Gonçalves de Souza – fls. 778-PIC)

“Que há cerca de três anos o declarante foi procurado pela pessoa conhecida como ‘Tato’ que ofereceu o valor de cinco mil reais para abrir uma empresa em nome do declarante; Que ‘Tato’ pagou esse valor ao declarante em cinco parcelas de um mil reais em dinheiro;” (Termos de declarações de Carlos Eduardo Gonçalves Soares – fls. 1338-PIC).

Nesse sentido, de acordo com as informações prestadas junto ao Ministério Público pelo colaborador ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, o representado GERALDINO utilizada esse método fraudulento desde 2014, conforme narrativa abaixo:

“O declarante conheceu Tato no escritório do Tida no ano de 2014, pois nessa época o declarante prestava o mesmo serviço de sonegação para Tida; Em razão disso, o declarante tinha conhecimento de que quais empresas Tato forneceu para Tida sonegar impostos; Geralmente Tida bancava os custos da abertura das empresas para depois utilizar para sonegar impostos; Tato abria as empresas e quem emitia as notas era o Tida no escritório da sua empresa A. Gomes; As empresas eram utilizadas até estourar o limite do SIMPLES e depois eram abandonadas sem pagar os impostos, pois estavam registradas em nome de laranjas; As empresas utilizadas por Tato foram a GB de Queiroz (alterado o nome para Itabuna e transferido para o nome do laranja
Adenilson
Aparecido Oliveira Souza),
Valey
de Souza ME, EG de Souza, Mauro Sérgio (
esta
em sociedade com Rodrigo), sendo que todas elas foram abertas no mesmo local, as três primeiras no mesmo escritório e a Mauro Sérgio em outro escritório, mas também no mesmo terreno; O declarante acredita que o local onde foram abertas essas empresas pertence a Tato e todas foram abertas como depósitos de madeiras; (Termos de declarações de Alexsandro de Souza Silva – fls. 440/441-PIC)”.

De todo o apanhado, é inegável a existência da materialidade delitiva e de indícios de autoria da prática de crimes por parte do representado GERALDINO em prol da organização criminosa, executando serviços de falsificação de documentos, criação de empresas de fachada, entre outros.

No que tange ao pleito em análise, tem-se que a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311, art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais dispõem:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Sobre o tema, recentemente o Desembargador Rui Ramos Ribeiro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso elencou que a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários (TJ/MT, HC n.1007965-68.2019.811.0000).

Neste sentido, esclareço que pelo Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (
arts
. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o fumus
commissi
delicti e o periculum
libertatis
. Portanto, há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, seria incabível a medida.

A verificação do fumus
comissi

deliciti
consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum
libertatis
, este requisito consubstancia-se na imprescindibilidade da medida extrema para a:

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu poder atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica assemelha-se ao da garantia da ordem pública, porém relacionada a crimes contra a ordem econômica. Em outras palavras, possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação às infrações penais que perturbam o livre exercício de qualquer atividade econômica, com abuso do poder econômico, objetivando a dominação do mercado, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “fumus
commissi
delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, especialmente a fraude e sonegação fiscal.

Quanto ao periculum
libertatis
, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica e por conveniência da instrução criminal, porquanto, como explanado alhures, a prisão do representado tem como principal finalidade interromper o esquema criminoso.

Além do mais,
é necessário que se acautele o meio probatório em busca da verdade real dos fatos, haja vista que o Representado desempenhava a função central da Organização Criminosa, atuando como elo de ligação entre os Empresários e as pessoas utilizadas como “laranjas”, sendo o denunciado com maior influência direta sobre as supostas vítimas
.

Sem dúvida as consequências das ações criminosas desempenhadas pela Organização Criminosa são suportadas por toda a sociedade, fundamentadamente pelos menos favorecidos já que mais sensíveis à escassez dos recursos públicos para atender as necessidades fundamentais, como saúde, segurança e educação, as quais são implementados por políticas sociais.

Nesse sentido saliento, que
a medida de segregação cautelar se justifica para garantia da ordem econômica, porquanto a organização criminosa está em plena atividade na prática de delito que lesa o livre exercício de atividade econômica e, especialmente, o erário que deixa de recolher aos cofres públicos expressiva quantidade de tributo que deveria ser revertida à sociedade, de modo que a prisão preventiva, neste caso, tem por finalidade impedir a continuidade da prática do crime contra a ordem tributária, normalizando o equilíbrio das contas do Estado e Municípios que se acham deficitários.

Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

[...]

Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal:

[...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte do
ora Representado
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse diapasão:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INSANIDADE MENTAL NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a revelar a periculosidade do recorrente que, juntamente com o corréu, simulou uma corrida de taxi, e, antes de chegarem ao suposto destino exigiu que a vítima parasse o veículo, após o que os acusados passaram a agredi-la com coronhadas na cabeça e a empurraram para fora do automóvel, a bordo do qual empreenderam fuga. Tais circunstâncias, somadas ao fato de os réus, algumas horas após o primeiro roubo, terem abordado outra vítima em um ponto de ônibus e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraído sua bolsa, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. A alegada doença psiquiátrica que supostamente acomete o recorrente está sendo averiguada pelo juízo singular, em incidente de insanidade mental, devendo-se aguardar o resultado da perícia para as eventuais providências cabíveis, não havendo falar, no presente momento, em internação em clínica de tratamento psiquiátrico. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 111693 AL 2019/0113530-5, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Decisão:16/05/2019).

[...]

Portanto, a considerar a possibilidade de Garantir a Ordem Pública, Ordem Econômica e Aplicação da Lei Penal por medidas cautelares diversas da prisão, vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, se demonstra insuficiente a hipótese, vez que o esquema delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado em diversos setores públicos e privados do Município de Juína e região, vez que o grupo atuava há anos na mesma prática criminosa obtendo lucros exorbitantes com a realidade do sistema econômico, de modo a restar incerto, ainda, a real extensão da atuação e da influência da suposta Organização Criminosa.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento
.

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, necessitando de conhecimento especifico para apuração dos supostos crimes, ressaltando-se que aqui se fala em suspeito de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes contra a Ordem Econômica e Tributária.

Sobre o tema, transcrevo a jurisprudência a seguir:

[...]

Por fim, no que se refere a situação pandêmica enfrentada pela doença COVID –
19, em
primeira análise do Representado, não se observa que o mesmo seria pertencente a qualquer grupo de risco, de modo que a possibilidade de substituição da prisão pelo eventual pertencimento à grupo de risco deverá ser analisado por ocasião da apresentação de documentos comprobatórios pela defesa.

De todo o exposto, tem-se que o acervo probatório colacionado aos autos demonstram “quantum satis” a materialidade delitiva e indícios de autoria em relação ao representado GERALDINO dos delitos tipificados nos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/13 (Fato 01), art. 299, caput, do Código Penal (por 11x) (Fatos 02, 04, 06 e 08), art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/90 (por 10x) (Fatos 03, 05, 07 e 09), todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Isto posto, em consonância com a Representação Ministerial e tendo em vista que se encontram presentes adminículos de provas a demonstrar a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública e econômica (fumus delicti
comissi
e periculum
libertaris
), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ, vulgo Tato
[...]
.

(ID
84242494
)
.

Destacamos.

Depreende-se, pois, da leitura do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que a custódia cautelar do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública e da ordem econômica em decorrência do
modus operandi
audaz e gravoso empregado por el
e e pela organização criminosa n
a qual, em tese,
ocupava posição de liderança
, e
para evitar que as fraudes contra o fisco não se perpetuem; bem
assim
para resguardar a instrução criminal, que se encontra em fase embrionária.

Além disso, impõe-se ressaltar que

o paciente
,

em tese, era o responsável por
dar o
suporte necessário para a operacionalização do suposto esquema fraudulento
,
visto que
seria
o respo
nsável por agenciar as pessoas que serviriam de “laranjas” e por constituir as empresas de fachada utilizadas no esquema,
cumprindo salientar que a
magistrad
a
destacou em sua decisão que
o acusado

teria promovido, como já dito, a abertura de 10 (dez) das 18 (dezoito) empresas envolvidas no esquema, causando um prejuízo estimado pela SEFAZ-MT de mais de oito milhões e meio de reais

[...] sendo, em tese, o principal falsário e gerenciador das empresas fantasmas, sendo o braço técnico da Organização Criminosa
[...]
,

fatos, esses, que configuram, a priori, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da
ordem econômica
.

Logo
, o suposto envolvimento d
o
paciente com a organização criminosa
composta por mais de oito acusados, cuja atuação se estendeu por longo período (2012 a 2019),
gerando um prejuízo aos cofres públicos que

ultrapassa o montante de
oito
milhões de reais
, revela a gravidade da sua conduta
e justifica a sua prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
e
a
ordem econômica
.

Com efeito, acerca do tema, esta é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.

PRISÃO PREVENTIVA. ESTRUTURA CRIMINOSA COMPLEXA. PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS SUPERIOR A 100 MILHÕES DE REAIS. AGRAVANTE EM POSIÇÃO DE LIDERANÇA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DECRETADA ASSIM QUE RECEBIDA A DENÚNCIA. LAPSO RAZOÁVEL. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
Hipótese na qual o agravante foi denunciado juntamente com outros 15 acusados, sendo apontado como um dos 3
lideres
de complexa organização criminosa especializada em sonegação fiscal efetivada mediante desvio de créditos florestais através da criação e operação de mais de 20 empresas de fachada, e cuja atuação se estendeu pelos anos de 2011 a 2017, gerando um prejuízo aos cofres públicos que ultrapassa o montante de 100 milhões de reais.

3.
A vultosa quantia desviada, o longo período de atividade do grupo e o número de integrantes demonstra a amplitude e a intensidade das práticas delitivas, evidenciando a gravidade da conduta e a imprescindibilidade da interrupção de suas atividades. Para tal desiderato, necessária a prisão, ao menos, dos seus líderes.

4.
Não se observa ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo em caso que trata de causa extremamente complexa, com multiplicidade de fatos e réus - apenas o presente recurso, que examina parcialmente a questão, conta com mais de 2.000 páginas -, de modo que o Inquérito Policial somente foi concluído em 5/6/2018 - lapso extremamente razoável, já que os últimos atos apurados datam de outubro de 2017.

5. Que somente após a elaboração da denúncia, com consolidação de todo o contingente de informações, o magistrado tenha decretado a prisão, denota não a ausência de atualidade da medida, mas a cautela em resguardar os direitos do acusado. É de se destacar que o próprio agravante informou que o pedido de interceptação de seu telefone havia sido indeferido há alguns anos antes, evidenciando o cuidado do juízo em relação às prerrogativas do acusado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato, inclusive os indícios de continuidade das práticas delitivas em relação a todos os 3 acusados de liderança no suposto esquema criminoso, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e econômica.

7. Agravo desprovido.

(
STJ,
AgRg
no RHC 113.119/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019)
.

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.

NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO.

LAVAGEM DE DINHEIRO. SONEGAÇÃO FISCAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n.

109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe
de 11/9/2012; RHC n.

121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1o/8/2014 e RHC n.

117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n.

284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min.

Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

III - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, notadamente a existência de indícios de que a ora paciente, em tese, integraria organização criminosa voltada para a prática de delitos de estelionato na comercialização irregular de terrenos, o que justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública - reiteração da conduta.

V - "
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

VI - Ademais, não se pode olvidar que a r. decisão de primeira instância asseverou a existência de ocultação de valores por parte da organização e a ameaça feita a uma das testemunhas, dados que evidenciam a indispensabilidade da prisão também por conveniência da instrução criminal (precedentes).

Habeas corpus não conhecido. Expeça-se recomendação ao d. Juízo de origem para que imprima a maior celeridade possível no julgamento da ação penal.

(STJ, HC 330.311/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
26/02/2016)
.

Destacamos

N
ão se pode olvidar
, ademais,

que
o juízo de primeiro grau
também reconheceu a necessidade da prisão preventiva do paciente para a conveniência da instrução criminal, eis que nos termos das declarações prestada
s
pela
s supostas
vítima
s
,
o acusado
foi reconhecido como sendo o
indivíduo que lhes propôs vantagens para utilizar seus dados pessoais no registro das empresas
de fachadas utilizadas no esquema criminoso
,
figurando, portanto, como o intermediador entre os empresários e
os ofendidos;

e
,
por consequência lógica, poderá exercer influência capaz de alterar
a
verda
de dos fatos.

Sendo assim, a liberdade do paciente gera um inegável risco à colheita e credibilidade das provas, consistentes precipuamente nos depoimentos testemunhais – que precisam ser íntegros, hígidos e sem qualquer manipulação –,justificando, assim, a
sua
prisão preventiva em razão, também, da imperiosidade de resguardo da instrução criminal.

Destarte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Daí por que, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrem
a para garantir a ordem pública, a ordem econômica e para conveniência da instrução criminal
, sendo incabível, portanto, a alegação de que a custódia cautelar dele é desproporcional e injusta
.

Além do mais,
deve ser registrado
que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures,
a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente
revelam
a sua periculosidade
.

Por conta disso
, impõe-se ressaltar que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

De outro viés,
em
bora o
s
impetrante
s
sustente
m
a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
do
paciente,
impende-se consignar que o
crime de organização criminosa pelo qual
o
paciente, em tese,
ele
responde, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, isso significando dizer que não se pode cogitar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar em alusão.

Aliás, em relação ao assunto, este é entendimento desta
Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO – AVENTADA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES STF – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – 2. ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP – 3. DESFUNDADO O ARGUMENTO DE QUE FALTA CONTEMPORANEIDADE AO DECRETO PRISIONAL – CRIME DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 4. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO FEITO CORRELATO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Preliminar: Não há falar em indevida supressão de instância se o Supremo Tribunal Federal já esclareceu que a apreciação de pedido de concessão de habeas corpus não depende do esgotamento prévio de instância, sendo exigida apenas a demonstração da existência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, ainda que de forma indireta ou reflexa.

Mérito:

1.
Não havendo elementos concretos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a pluralidade de acusados (em número de 32), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, e a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020 do
eg
. TJMT, que prevê as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, o suspeito irá reiterar no cometimento de delitos, inferido do histórico criminal que ostenta, bem assim na gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela forma que atua a organização criminosa da qual supostamente faz parte (Comando Vermelho), a qual, inclusive, é conhecida por penalizar todos aqueles, inclusive seus próprios integrantes, que praticam atos contra os interesses da facção, haja vista tais fatores revelaram de forma idônea a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP;

3.
O crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações no ano de 2018, a ação dos seus membros perpetuou-se no decurso dos anos, máxime porque consta nos autos que os fatos ilícitos
deram-se
em data não especificada, todavia, a partir de 2018, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado em 2019 seja extemporâneo;

4.
A natureza processual da prisão preventiva a desvincula da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, sendo legítima desde que decretada mediante decisão judicial fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos legais previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, de modo a se tornar irrelevante o argumento de que o encarcerado, eventualmente condenado, será colocado em regime diverso do fechado, até mesmo porque esse exercício de futurologia é vedado na cognição sumária do habeas corpus.

(TJMT, N.U 1021378-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 02/02/2021)
.

Destacamos

HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS [RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA, EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, NEGATIVA DE AUTORIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, DECISÃO GENÉRICA E NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA [NEGATIVA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL PELA AUTORIDADE POLICIAL] - DENÚNCIA OFERECIDA - INQUÉRITO POLICIAL - PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA - ARESTO DO TJMT - EVENTUAIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FASE INVESTIGATÓRIA NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ - DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL - SUPERADA - DENÚNCIA RECEBIDA - EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - NÃO HOUVE PRISÃO EM FLAGRANTE - INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CRIME PERMANENTE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE APTA A ENSEJAR ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA - PREMISSAS DO STJ E TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS - SUBTRAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, VEÍCULOS E OUTROS OBJETOS - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE - PREMISSA DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O “inquérito policial é peça meramente informativa, com caráter inquisitivo, que visa colher elementos suficientes para a propositura da ação penal” (TJMT, NU 1004037-46.2018.8.11.0000)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal” (STJ, HC 586.321/AP).

A matéria relativa à demora para conclusão do inquérito policial mostra-se superada, visto que, recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo. (STJ, HC no 404.593/PR; TJMT, HC NU 1014151-10.2019.8.11.0000)

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência do c. STJ (
AgRg
no RHC 141.708/SC).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status
libertatis
’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela autoridade policial foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público e o paciente foi denunciado por crime de ação permanente [organização criminosa], não há ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a decisão constritiva apta a ensejar ilegalidade da custódia cautelar
. (STJ, RHC no 79.041/MG; TJMT, HC NU 1021378-17.2020.8.11.0000)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 125.716/MG; STJ,
AgRg
no HC 560.018/RN)

“No caso, as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da segregação provisória, ressaltando que o paciente figura como membro ativo de organização criminosa especializada em cometer roubos e furtos de defensivos agrícolas, utilizando sempre o mesmo modus operandi em suas ações ilícitas [...]
. ”
(STJ, HC no 357.396/MT)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta condutas atribuídas ao paciente - cinco roubos, supostamente praticados mediante emprego de armas de fogo [pistolas, revolveres e espingardas], restrição à liberdade das vítimas [proprietários e funcionários das fazendas] - e organização criminosa. (STJ, HC no 551.008/SC)
.
(TJMT, N.U 1004412-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)
.

Destacamos

De outro viés, quanto à propalada
viabilidade de revogação da prisão do paciente e, subsidiariamente, a sua submissão ao regime domiciliar
em razão de
integrar grupo de risco
para o covid-19
por ser
portador de doença crônica – diabetes –
,
deve ser ressaltado que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
esta
disp
ondo
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional,
principalmente,
de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos
arts
. 4o e 5o da aludida Recomendação,
a
reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos juízes de primeiro grau
, sendo este,
aliás,
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa da parte do julgado abaixo
ementado
:

[...]
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62
/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.

(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020).
Destacamos

De mais a mais
,
os impetrantes
não demonstr
aram
que o paciente não está recebendo o tratamento adequado
no estabelecimento prisional
,
razão pela qual a custódia cautelar reprochada deve ser mantida porquanto, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.

Por derradeiro
, é necessário
asserir
que,
a despeito de
impetrantes
alega
rem
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Geraldino Barbosa de Queiroz
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021